Tribunal: STF
Processo: SL 1558
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Decisão que determinou a reintegração de servidores públicos aposentados pelo RPGS. Cumulação de remuneração pelo exercício de cargo, emprego ou função e do benefício da aposentadoria voluntária pelo RGPS. Possibilidade apenas em relação aos servidores aposentados antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Tema nº 606/RG. Inexistência, no caso, de lei contemporânea ao ato concessivo do benefício previdenciário, prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo e extinção do vínculo entre o servidor e a Administração Pública. Consequente inaplicabilidade da exceção veiculada no Tema nº 1.150/RG. Suspensão denegada. Agravo interno prejudicado.



    1. Embora a EC nº 103/2019 tenha estabelecido a incompatibilidade da manutenção dos cargos, empregos ou funções públicas concomitantemente com o gozo do benefício da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foram preservadas, contudo, as situações preexistentes, nos termos do art. 6º da emenda constitucional em questão. Ressalva expressamente consignada na tese firmada por esta Corte (Tema nº 606/RG) no sentido de que o efeito extintivo do vínculo com a Administração Pública não atinge “as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    2. Inaplicável o distinguishing veiculado no julgamento do Tema nº 1.150/RG, segundo o qual a aposentadoria voluntária pelo RGPS extingue o vínculo funcional, mesmo em relação àquelas anteriores à EC nº 103/2019, quando tal situação estiver prevista na lei municipal como hipótese de vacância. No caso, não existia tal previsão de vacância na legislação local à época da aposentadoria dos servidores municipais, o que só veio a ocorrer anos após a concessão do benefício previdenciário em questão.



    3. Suspensão denegada. Agravo interno prejudicado.